Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714191-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. R. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. R. P. AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. R. M. D. A., menor impúbere representada pela sua genitora C. R. P. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (processo n. 0726387-81.2024.8.07.0007) ajuizada contra Hapvida Assistência Médica S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de execução da multa diária fixada ao ID 216967800 dos autos de origem, em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida. Em suas razões recursais (ID 70741986), a agravante alega ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 2, com linguagem funcional prejudicada. Aduz que, apesar do deferimento parcial da tutela de urgência para afastar o prazo de carência do plano de saúde e “obrigar o réu a autorizar/custear, no prazo de 48 horas, as seguintes terapias: 1. Psicologia comportamental e cognitiva, individual e em grupo, método ABA (AppliedBehaviorAnalysis); 2. Fonoaudiologia método ABA ou PROMPT; e 3. Terapia ocupacional especialista em integração sensorial e distúrbios motores”, fixando astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, contado da comprovação do descumprimento da ordem judicial e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a parte agravada descumpriu reiteradamente tanto a primeira ordem judicial retro transcrita como a segunda, proferida em 23/12/2024 (ID 221744153), que determinou a “intimação da requerida para que, em caráter de urgência, indique outra clínica apta a realizar os tratamentos deferidos ao ID no 216967880, mesmo durante o período de recesso, e às suas custas”. Informa que, embora a limitar tenha sido deferida em 7/11/2024 e a agravada tenha sido intimada em 26/11/2024, somente no final de janeiro de 2025 as terapias prescritas passaram a ser custeadas pelo plano de saúde. Pugna pela reforma da decisão vergastada para que seja deferida a execução da multa diária anteriormente fixada. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça (ID 216967800). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. A agravante pretende a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de execução das astreintes fixadas ao ID 216967800 dos autos de origem, em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida para obrigar o plano de saúde agravado a custear as terapias prescritas para o seu tratamento de TEA. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, pois não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que justifique a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a tese fixada no Tema Repetitivo n. 988/STJ. Conforme consignado pelo d. Juízo de origem, apesar do atraso no início do cumprimento da liminar deferida, desde o final de janeiro do ano corrente, a agravante está recebendo o tratamento prescrito e “as astreintes, nas obrigações de fazer, não possuem caráter remuneratório em favor do credor, mas sim configuram estímulo para que a parte adversa cumpra a obrigação”. Além disso, há precedentes deste e. TJDFT de que a multa diária fixada em decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela, ou no decorrer do processo, deve ser confirmada no momento da prolação da sentença para que seja viabilizada sua execução provisória. Vejamos: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS. 3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314272, 0725436-50.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 10/02/2021.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora